Tribunal: TJDFT
Processo: 0710414-29.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO NA ORIGEM. INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA COMPULSÓRIA. DEPENDÊNCIA QUÍMICA. RELATÓRIO MÉDICO. HOSPITALIZAÇÃO NÃO INDICADA. TRATAMENTO EXTRA-HOSPITALAR. BOA ADESÃO DO PACIENTE. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Uma vez deferida a justiça gratuita, seus efeitos subsistem até que haja a revogação expressa.
2. A internação psiquiátrica, sobretudo nas modalidades involuntária e compulsória, possui caráter excepcional, uma vez que esse tipo de tratamento interfere sobremaneira na autonomia do indivíduo.
3. A Lei no 10.216/2001 disciplina as possibilidades e os requisitos autorizadores da internação de pacientes portadores de transtornos mentais, prevendo que essa somente será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes, e mediante laudo médico circunstanciado que decline a necessidade da hospitalização.
4. Uma vez que os relatórios médicos afirmam expressamente a desnecessidade da hospitalização do paciente e que noticiam a boa adesão do Réu ao tratamento extra-hospitalar, não estão presentes os requisitos necessários para o deferimento da internação compulsória pleiteada.
5. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, não provida.